Tribunal: TCU
Processo: 005.623/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no Acórdão 232/2024 - Plenário, que trata da aquisição de gêneros alimentícios decorrente de realinhamento de preço realizado em itens da Ata de Registro de Preços (ARP) relativa ao Pregão Eletrônico 17/2011, promovido pelo Comando da 8a Região Militar

Inteiro teor:
Acórdão 5896/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Comando da 8a Região Militar e 8a Divisão do Exército em desfavor de Paulo Roberto Ferreira Severo, Indústria e Comércio de Alimentos Supremo Ltda., Disbral - Distribuidora Brasileira de Alimentos Ltda. e Empório Comércio Atacadista Ltda. (atual razão social). Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que a unidade técnica concluiu que ocorreu ambas as prescrições, quinquenal e intercorrente, uma vez que houve o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a Portaria 18-IPM/Adj 01, que determinou a instauração de IPM, em 17/11/2015 e a protocolização da representação no TCU, em 27/6/2023; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o e 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e ao Comando da 8a Região Militar e 8a Divisão do Exército - MD/CE. 1. Processo TC- Processo 005.623/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.039/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Disbral - Distribuidora Brasileira de Alimentos Eireli (02.956.500/0001-27); Emporio Comercio Atacadista Eireli (07.290.015/0001-80); Industria e Comercio de Alimentos Supremo Ltda (03.080.479/0001-01); Paulo Roberto Ferreira Severo (XXX.495.247-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando da 8a Região Militar e 8a Divisão do Exército - Md/ce. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Pedro Henrique Pedrosa de Oliveira (30180/OAB-PE), representando Emporio Comercio Atacadista Eireli; Lilian Carolina de Jesus (181992/OAB-MG), representando Industria e Comercio de Alimentos Supremo Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.